Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712542-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE (autora), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0702210-88.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial. Transcrevo a r. decisão vergastada (ID 120894431 dos autos de origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GUIOMAR CARDOSO DE REZENDE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ENTYVIO (VEDOLIZUMAB) 300 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, contudo, não dispensado para o tratamento do seu quadro clínico, ID 116973434. Autos relatados na Decisão ID 117017827, que (I) fixou a competência; (II) recebeu a inicial; (III) indeferiu a gratuidade de justiça; e (IV) determinou a remessa dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido liminar foi postergada para depois da elaboração de Nota Técnica e parecer do Ministério Público. Nota Técnica não favorável à demanda, ID 120441398. O Ministério Público, ID 120488767, oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência e intimação da parte autora para juntar relatório médico com manifestação quanto às considerações do NATJUS. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica, datada de 1o/04/2022, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Considerando que a Requerente é portadora de Doença de Crohn, já submetida a tratamento com azatioprina, apenas; Considerando que existem vários fármacos disponíveis no SUS para o tratamento da DC que não foram utilizados pela Requerente, tais como os medicamentos anti-TNF adalimumabe, certolizumabe e adalimumabe; Considerando que existem amplas evidências na literatura de que os fármacos supracitados podem ser eficazes no tratamento de indução e de manutenção da doença de Crohn; Considerando que, de acordo com bula dos medicamentos supracitados e com o PCDT do Ministério da Saúde, a idade da Requente (67 anos) não é uma contraindicação para o uso dos fármacos anti-TNF disponibilizados pelo SUS para o tratamento da DC; Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação do vedolizumabe ao SUS para o tratamento da DC. Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Cabe considerar que esta nota técnica não ousa definir qual é a melhor terapia para a referida paciente, ato que é de exclusiva competência do médico assistente. Apenas estabelece que a literatura aponta a existência de alternativa terapêutica tida como eficaz para o caso em tela, que essa alternativa está disponível no SUS e que ela não foi utilizada pela Requerente. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em conta o Enunciado no 14 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ/Tema 106 do STJ, no qual foi definido que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige, dentre outras coisas, a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia6. ” (grifei) Da análise preliminar dos autos, verifica-se não configurado o requisito da inexistência de medicação com efeito similar disponibilizada pelo SUS. Ademais, não foi demonstrada pela parte autora excepcional urgência no fornecimento da medicação, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à sua saúde caso não o realize imediatamente. Nesse sentido, o NATJUS consignou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica". (grifei) 2 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a manifesta probabilidade do direito, tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de tutela antecipada de urgência. (...)” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que a r. decisão merece ser reformada, pois há registro de urgência da utilização do medicamento por parte do médico assistente. Afirma que “o médico prescritor informou categoricamente os riscos que a paciente sofrerá se utilizar os medicamentos disponíveis pelo SUS. Ademais, importante ressaltar que é de competência exclusiva da médica que acompanha a agravante a definição da estratégia terapêutica que melhor atenda o paciente.” Pondera que “o uso da VEDOLIZUMABE 100mg foi prescrito como a melhor opção de tratamento para o caso da requerente, sendo imprescindível e necessário para a sua vida, pois quanto mais tempo ficar o quadro se agrava”. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir o agravado a fornecer à agravante o medicamento prescrito. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo recursal, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita a tutela de urgência indeferida na origem, na qual se pleiteia que o agravado forneça a recorrente o medicamento VEDOLIZUMABE 100mg, nos termos da prescrição médica. Portanto, neste momento, a análise se limita ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um Juízo de prelibação incipiente, próprio do exame das liminares, denota-se que há nota técnica do NATJUS (ID 120441398 dos autos de origem), a indicar existem vários fármacos disponíveis no SUS para o tratamento da DC que não foram utilizados pela Requerente, (anti-TNF adalimumabe, certolizumabe e adalimumabe), e que existem amplas evidências na literatura de que os fármacos supracitados podem ser eficazes no tratamento de indução e de manutenção da doença de Crohn, Outrossim, muito embora o médico assistente acentue riscos em caso da não realização do tratamento prescrito , não resta demonstrada urgência do fornecimento específico do medicamento VEDOLIZUMABE 100mg, até mesmo porque, como dito, há outros disponíveis no SUS que sequer teriam sido tentados, nem tampouco consta contraindicação para aplicação ao caso da agravante. Desse modo, a par da ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator